Tribunal: TJMT
Processo: 0011926-68.2016.8.11.0055
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011926-68.2016.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RONI QUEIROZ DOS SANTOS - CPF: 010.160.182-40 (APELADO), MOYSES BORGES DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: RONI QUEIROZ DOS SANTOS

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PEDIDO DE CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 157, §1º, DO CÓDIGO PENAL – INVIABILIDADE – ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL NÃO CONFIRMADOS NA FASE JUDICIAL – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

É inviável a prolação de um edito condenatório com fundamento apenas em indícios colhidos na fase inquisitorial, por ofensa à garantia do devido processo legal e do contraditório, conforme vedação expressamente prevista no artigo 155 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0011926-68.2016.8.11.0055

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: RONI QUEIROZ DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT que, nos autos do processo nº 0011926-68.2016.8.11.0055, absolveu o apelado
Roni Queiroz dos Santos
da acusação de ter praticado o crime previsto no art. 157, §1º e §2º, I (
inciso atualmente revogado
), do Código Penal (ID 151535787).

Inconformado, o órgão acusador interpôs recurso de apelação onde pugnou pela condenação do apelado
Roni Queiroz dos Santos
, sustentando a existência de prova suficiente para sua condenação pela prática delitiva descrita no art. 157, §1º, do Código Penal (ID 151535791).

As contrarrazões ao recurso de apelação foram pelo desprovimento da irresignação, de modo que a sentença seja mantida em todos os seus termos e fundamentos (ID 151535797).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo não provimento do recurso interposto, mantendo-se a sentença absolutória proferida pelo juízo

de primeiro grau (ID 158903155).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: RONI QUEIROZ DOS SANTOS

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor do apelado
Roni Queiroz dos Santos
imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 157, §1º e §2º, I (
inciso atualmente revogado
), do Código Penal, conforme destaque abaixo:

“(...)
Consta nos autos de investigação que no dia 8 de julho de 2016, por volta das 21h40min, no "Bar do Daniel", localizado na Rua 3, Jardim San Diego, nesta cidade de Tangará da Serra/MT, o denunciado Roni Queiroz dos Santos, logo depois de subtrair um cartão de memória 8GB (termo de exibição e apreensão fl. 5), empregou grave ameaça contra a vitima Moyses Borges da Silva (fl. 8), com o emprego de arma consistente em um canivete, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro.

Segundo restou apurado, naquela noite a vítima Moyses Borges da Silva estava no "Bar do Daniel" quando encontrou o denunciado Roni Queiroz dos Santos acompanhando do adolescente Henrique José do Nascimento (fl. 9), oportunidade em que Roni solicitou emprestado o cartão de memória do celular de Moyses, que atendeu a solicitação e entregou o objeto.

O denunciado Roni, então, apossou-se do cartão de memória, colocando-o no bolso, e ao ser interpelado pela vítima Moyses para que o devolvesse, o indiciado sacou um canivete que trazia consigo e, usando de grave ameaça, em tom de intimidação, mostrou a arma para a vítima.

Em seguida, o denunciado deixou o local, acompanhado do adolescente
Henrique, dirigindo-se ao "Bar do Pança", de propriedade de Jeferson da Silva ("Pança", fl. 28), onde foi abordado pela Polícia Militar, que realizava diligência após ser acionada pela vítima depois da subtração (B0 fls. 3-4), sendo apreendido o cartão de memória e o canivete na posse do indiciado (fl. 5).

À vista do exposto, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, o Ministério Público denuncia Roni Queiroz dos Santos como incurso no art. 157, § 10 e § 2°, inc. I, do Código Penal” (ID 151535777 – pp. 07/08).

A denúncia foi oferecida com base nos elementos informativos colhidos no decorrer do inquérito policial nº 367/2016 – DERF, notadamente na narrativa contida no boletim de ocorrência nº 2016.210561 (ID 151535777 – pp. 11/13), no termo de exibição e apreensão (ID 151535777 – p. 14), nas declarações do PMMT Ângelo Márcio Prado Bruno (ID 151535777 – p. 15), PMMT Jamys da Silva Mota (ID 151535777 – p. 16), da vítima Moyses Borges da Silva (ID 151535777 – p. 17), de Henrique José do Nascimento Silva (ID 151535777 – p. 18) e no interrogatório do apelado (ID 151535777 – pp. 22/23).

Em suas declarações, a vítima Moyses Borges da Silva relatou que “
foi até o BAR DO DANIEL, localizado no JARDIM SANDIEGO, na rua 03, estabelecimento este que fica na frente da casa do tio do declarante; QUE, no referido bar deparou com os acusados, RONE E HENRIQUE; QUE, RONE, o declarante conhece somente de vista; QUE quanto HENRIQUE, já trabalharam juntos cortando madeiras; QUE quando chegou no BAR, o RONE dirigiu-se ao declarante e solicitou o cartão de memória do celular do declarante emprestado; QUE apesar do declarante não conhecê-lo, mas em consideração a HENRIQUE, retirou o cartão de memória do seu celular e emprestou a RONE; QUE, o mesmo deu uma olhada na memória e a colocou no bolso dele; QUE em seguida iria deixando o local; QUE o declarante solicitou que RONE lhe devolvesse a referida memória, QUE RONE recusou-se em devolvê-lo, onde no intuito de intimidá-lo retirou um canivete do bolso e mostrou ao declarante, porém não disse nada e retirou-se juntamente com o adolescente HENRIQUE, QUE sendo assim o declarante solicitou a policia militar onde passou as características dos dois indivíduos onde ambos foram detidos e conduzidos para Delegacia; ressaltando que adolescente, HENRIQUE, não fez nada em desfavor do declarante, simplesmente estava na companhia do acusado RONE
” (ID 151535777 – p. 17).

Por sua vez, os policiais militares PMMT Ângelo Márcio Prado Bruno e PMMT Jamys da Silva Mota mencionaram que sua guarnição policial estava de serviço quando foi solicitada “
para atender uma ocorrência em que a vítima pedia providencias para os seguintes fatos ocorridos; segundo o mesmo teria sido vítima de roubo, onde dois indivíduos usando um de posse de um canivete lhe ameaçou e subtraíram um cartão de 8 gb de memória do seu aparelho celular, após efetuarem o roubo saíram dizendo que iriam emprestar uma arma de um indivíduo chamado pança, para realizar um roubo no município de nova Olímpia. Em diligências localizamos os dois acusados em bar na rua 17 A, esquina com a rua 16 no Bairro Vila Esmeralda, os dois foram conduzidos e entregue na Delegacia sem lesões corporais para as providencias que o caso requer
” (ID 151535777 – pp. 15/16).

De sua parte, Henrique José do Nascimento Silva relatou “
que, conhece RONE há dois anos; QUE veio a saber que o mesmo tem várias passagens pela polícia, quando o mesmo foi indagado pelos policiais; QUE o fato ocorreu da seguinte maneira; QUE o declarante estava em um bar na companhia de RONE; QUE

após alguns minutos MOISES chegou no referido bar; QUE chegou com um cartão de memória na mão; QUE dirigiu-se a RONE e o indagou se queria comprar a memória; QUE RONE pediu para ver a memória e depois não quis mais devolvê-lo para MOISES; QUE o declarante dirigiu-se a RONE e por varias vezes pediu para devolvê-lo, mas RONE disse que não iria devolver; QUE depois deixaram o local e em questão de poucos minutos foram abordados pela policia e conduzidos para Delegacia; QUE indagado de quem era o canivete ora apreendido e lhe apresentado, respondeu; QUE não pertence ao declarante e nem viu RONE com o referido canivete; QUE quando abordados os policiais não encontraram nenhum tipo de armas com o declarante e nem com RONE
” (ID 151535777 – p. 18).

Por fim, o apelado
Roni Queiroz dos Santos
negou a prática delitiva e afirmou: “
QUE na data de ontem por volta das 21h00 o interrogando juntamente com seu amigo, HENRIQUE, se fazia presente no BAR DO DANIEL, localizado no Jardim San Diego; QUE quando conversavam MOYSES, compareceu no referido bar, onde se dirigiu ao interrogando e ofereceu um cartão de memória, segundo ele queria o valor de R$ 15,00 no referido cartão; QUE o interrogando pediu para dar uma olhada, onde pagou no mesmo o valor solicitado; QUE depois de pagá-lo disse a MOYSES, que iriam para o BAR DO PANÇA, o qual fica na Vila Esmeralda e assim fizeram; QUE após a negociação, MOYSES não fez nenhum tipo de reclamação; QUE quando estava no BAR O PANÇA, a policia militar o abordou; QUE alegaram que MOYSES, tinha os denunciado por roubo, fatos estes que não corresponde com a realidade; QUE o interrogando não praticou roubo em

desfavor da vitima; QUE indagado sobre o canivete ora apreendido e lhe apresentado, respondeu; QUE não era de sua propriedade; QUE os policiais militares o encontraram próximo o local onde foi abordou; QUE não sabe a quem pertencia
” (ID 151535777 – pp. 22/23).

Ou seja, nos termos dos elementos colhidos na fase administrativa da persecução penal, embora o apelado tenha negado o delito, a vítima lhe imputou a prática criminosa e Henrique José do Nascimento Silva confirmou que o apelado, após tomar posse do cartão de memória, se recusou a devolvê-lo.

Durante a fase judicial, procedeu-se à oitiva da testemunha
Edileusa Silva de Melo
, do
PMMT Jamys da Silva Mota
e do
PMMT Ângelo Márcio Prado Bruno
. A vítima
Moyses Borges da Silva
não compareceu à audiência de instrução e julgamento para esclarecer os fatos perante a autoridade judicial.

Em juízo, o PMMT Jamys da Silva Mota disse se lembrar vagamente da ocorrência, especialmente da condução. Entretanto, disse não se recordar da história e o contexto envolvendo a ação policial. Disse não se recordar se um cartão de memória foi encontrado com o apelado. Esclareceu que a ocorrência envolviam duas pessoas, sem saber se uma delas era menor de idade.

Perante a autoridade de primeiro grau, o PMMT Ângelo Márcio Prado Bruno disse que mesmo após a leitura do boletim de ocorrência não conseguiu se lembrar da ocorrência em razão do decurso do tempo.

A testemunha
Edileusa Silva de Melo
, apesar de afirmar conhecer o apelado
Roni Queiroz dos Santos
, não trouxe esclarecimentos a respeito dos fatos, resumindo seu conteúdo apenas a referências meramente abonatórias.

O apelado
Roni Queiroz dos Santos ̧
em juízo,
negou a prática delitiva
e confirmou que comprou o cartão de memória da vítima. Disse que depois, enquanto estava fazendo o consumo de bebida alcoólica, a vítima compareceu ao local juntamente com policiais militares acusando de que estava com um canivete e cartão de memória. Relatou que então foi encaminhado até a delegacia.
Negou ter realizado qualquer ameaça contra a vítima
.

Diante deste panorama, o juízo de primeiro grau proferiu sentença absolutória em favor do apelado, destacando a incidência das disposições do art. 155 do Código de Processo Penal sob o caso.

Inconformado, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação alegando, em síntese, que existem elementos probatórios capazes de levar à alteração da sentença, a fim de que o apelado seja condenado como incurso nas penas do art. 157, §1º, do Código Penal. Após mencionar os elementos colhidos no decorrer da fase investigatória, o
Parquet
destacou que o
PMMT Jamys da Silva Mota confirmou ter participado da ocorrência em questão e que realizou a prisão do apelado naquela ocasião.

Em que pese os argumentos sustentados pelo
Parquet
, é certo que a materialidade e autoria delitivas não foram devidamente comprovados durante a fase instrutória.

Como dito anteriormente, os elementos informativos colhidos no decorrer da fase inquisitorial efetivamente suscitam dúvidas e apresentam a hipótese de que o fato realmente tenha ocorrido nos moldes narrados na denúncia.

Entretanto, a lei processual penal não se conforma apenas com elementos colhidos no decorrer da fase investigatória para embasar uma sentença penal condenatória, uma vez que o art. 155 do Código de Processo Penal determina que: “
O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas
”.

No caso, além da vítima Moyses Borges da Silva não ter comparecido em juízo para narrar a dinâmica dos fatos, os policiais militares Ângelo Márcio Prado Bruno e Jamys da Silva Mota não trouxeram qualquer esclarecimento acerca dos fatos.

Isso porque o PMMT Jamys da Silva Mota se lembrou apenas vagamente da ocorrência e sequer soube dizer se um cartão de memória foi encontrado com o apelado e o PMMT Ângelo Márcio Prado Bruno disse que mesmo após a leitura do boletim de ocorrência não conseguiu se lembrar da ocorrência em razão do decurso do tempo.

Por sua vez, o apelado reiterou a negativa do crime.

Portanto, nenhum elemento probatório foi produzido no decorrer da instrução processual, o que, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal, inviabiliza a emissão de juízo condenatório.

A este respeito:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO – SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO MINISTERIAL - INEXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES – EXCLUSÃO DE AGRAVANTE – INEXISTÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA – PARECER DA PGJ ADOTADO PER RELATIONEM - JULGADO DO TJMG - RECURSO PROVIDO.

“[...] apesar das evidências acerca da prática da infração penal e de sua autoria pelo acusado, conforme de infere das declarações da vítima [...] e da testemunha [...] a condenação, baseada unicamente em tais elementos, que não foram renovados em juízo, encontra óbice no que dispõe o artigo 155 do Código de Processo Penal [...]” (Parecer da PGJ nº 000792-090/2010).

“Incabível a prolação de um edito condenatório com fundamento apenas em indícios colhidos na fase inquisitorial, por ofensa à garantia do devido processo legal e do contraditório, conforme vedação expressamente prevista no artigo 155 do CPP” (TJMG, AP nº 1.0400.16.002584-5/001). (N.U 0000593-09.2010.8.11.0095, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/02/2023, Publicado no DJE 25/02/2023).

Frente a todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto e mantenho a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023